Tribunal: STF
Processo: RE 1393204
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI N. 7.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTEMENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, sustenta a parte recorrente que, com o advento da EC nº 103/19, que outorgou a competência privativa à União (art. 22, XXI) para expedir normas gerais relativas às inatividades e pensões das polícias militares dos estados federativos, e revogou o § 21 do art. 40, da Constituição Federal pelo art. 35 da EC 103/19, é legítima a revogação da isenção antes concedida a militares portadores de doença grave.



    Aduz que isenção depende de lei, sendo que a Corte de origem teria mantido o benefício sem amparo legal e constitucional.



    Defende a violação ao artigo 150, § 6°, da CF/88, por ausência de direito adquirido à isenção tributária, asseverando que “Como não mais existe lei vigente e constitucional prevendo à isenção das contribuições previdenciárias devidas pelo autor/recorrido, o acórdão proferido pela Turma Recursal também viola o artigo 150, §6º da Constituição Federal, de acordo com o qual isenções tributárias só podem ser concedidas mediante previsão em lei específica do ente federado competente”.



    Por fim, alega que o acórdão recorrido, ao manter a isenção das contribuições previdenciárias com fundamento no artigo 129, IV, “b”, da Constituição Estadual do Paraná, considerou válida lei local em face da Constituição Federal ( artigo 22, XXI, da Constituição Federal).



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifica-se que está em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal a compreensão da Turma recursal de origem de que a Lei federal nº 13.954/19 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas a contribuição previdenciária. Conforme destacou o ilustre Ministro Edson Fachin, no julgamento do RE nº 1.362.195/PR, DJe 25/2/22:



    “Constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. Nesse sentido, transcrevo a ementa do julgamento da ADI 4.912, de minha relatoria, Pleno, DJe 24.05.2016: 



    (...)



    Tratando especificamente do regime de custeio do regime previdenciário para os policiais e bombeiros militares estaduais, destaco o seguinte precedente:



    ‘AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível’ (ACO 3.3.96, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 19.10.2020)”.



    Corroborando a compreensão:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios” (ARE nº 1.337.821/SP-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22).



    Ultrapassado esse ponto, constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de moléstia grave, quanto à contribuição previdenciária, com base nos seguintes fundamentos: i) existência de previsão na legislação estadual (Leis nºs 17.345/12 e 18.370/14); ii) existência de previsão na Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, “b”, que estabelece a não incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias; iii) existência de prova nos autos; e iv) ampla jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-Doc. 3, fl. 2):



    “Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88.



    Por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14.



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria”.



    Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22.



    Por fim, saliente-se que não procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista que não houve condenação do recorrente em honorários advocatícios pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente